Tribunal: TJDFT
Processo: 0751397-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO À PARTE QUE INTERPÔS O RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida nos quais defende haver erro material na redação do acórdão, pois teria constado que o recurso foi por ela interposto, quando na verdade foi interposto pelo réu. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com razão a embargante, uma vez que, de fato, consta o erro material apontado no item 1 da ementa.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, determinar que onde se lê “Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença”, leia-se “Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença”.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.